Tribunal: STF
Processo: Rcl 31524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Processo nº 0005570-58.2008.4.01.3900, que reconheceu o direito à revisão remuneratória de servidor público no montante de 13,23%. A parte reclamante alega afronta à Súmula Vinculante 37.



    2.  O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 12). Determinada a citação via carta de ordem, foi certificada a citação pessoal de Salma Hermes (doc. 25, fl. 33). Contudo, o Tribunal ordenado certificou o não cumprimento do mandado relativo a Maria Helena Salgado de Mello, uma das beneficiárias da decisão reclamada, em virtude de seu falecimento. Intimada, a União requereu a suspensão do processo, pelo prazo de 6 (seis) meses, para que fossem realizadas diligências no sentido de promover a habilitação dos eventuais sucessores, na origem. Em 10.04.2019, deferi o pedido de suspensão pelo prazo requerido.



    3.  Em 27.11.2019, a União notificou que “ainda não foi obtida a informação a respeito da habilitação dos herdeiros nos autos de origem, uma vez que a petição da União está em ‘conclusão para despacho/decisão’ desde 12 de agosto de 2019, conforme se verifica da movimentação processual do sítio eletrônico do TRF 1ª Região” (doc. 36). Requereu, então, nova suspensão da presente reclamação.



    4. Em seguida, em 04.06.2021, a União informou que “ainda não houve pronunciamento judicial acerca de eventual habilitação de sucessor da parte falecida” e requereu nova suspensão da reclamação.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    7. Conforme já assentado na decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal, em razão de inúmeras reclamações propostas sobre a matéria, analisou a controvérsia e firmou o entendimento de que a concessão do reajuste salarial sob a justificativa de que a Lei nº 10.698/2003, tal como a Lei nº 10.697/2003, possui natureza de reajuste geral e, portanto, deve ser estendida a todos os servidores públicos federais na mesma proporção, viola o disposto na Súmula Vinculante 37, porquanto traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia. Nesse sentido, cito a Rcl 29.215, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; a Rcl 23.820, Rel. Min. Marco Aurélio; as Rcls 24.343-AgR e 32.588-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; as Rcls 23.443-AgR e 32.386-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; a Rcl 34.347, Rel. Min. Edson Fachin; e a Rcl 31.438-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, cuja ementa ora transcrevo:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE DE 13,23%. LEIS 10.698/2003 e 10.697/2003. ALEGADA CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável reconhecer, na hipótese vertente, a alegada nulidade da citação por edital, porquanto esgotados os meios usuais de chamamento pessoal dos beneficiários da decisão reclamada, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de prejuízo, garantido o direito de defesa com a apresentação de contestação pela Defensoria Pública da União. 2. A concessão judicial do reajuste a servidor público no percentual de 13,23% sob a justificativa de que a vantagem pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698/2003 configura reajuste geral discriminatório concedido em desacordo com o que estabelece o art. 37, X, da Constituição Federal viola o conteúdo da Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    8. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992, do CPC/15, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, proferido nos Autos nº 0005570-58.2008.4.01.3900, determinando que outro seja proferido com observância à Súmula Vinculante 37. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    9.  Considerando (i) a inexistência de manifestação nos presentes autos de Salma Hermes e (ii) a última informação do reclamante no sentido da ausência de análise pelo juízo de origem da habilitação dos eventuais sucessores de Maria Helena Salgado de Mello, extraia-se cópia desta decisão e envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo de origem, dando ciência às partes do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator